Tribunal: TJMT
Processo: 71502-23.2017.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 23/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
24/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
24/01/2020 - 19:09:21
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO -
CUIABA QUARTO JUIZADO
Órgão Nro do
ESPECIAL CIVEL DE 80715028120178110001
Judiciário Processo
CUIABA
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Para o processo: 80715028120178110001 Órgão Judiciário :
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
ANDRE
HONDA/CIVIC LUIZ
QBX9128 MT CIRCULACAO 05/12/2017
LXR FRANCA DA
CONCEICAO
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/224/01/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2